Tribunal: STF
Processo: ARE 1554709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO AO LAUDO PERICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PARA RESPONDER AOS QUESITOS DA DEFESA. POSSIBILIDADE.



    O corrigente requereu a decretação de nulidade no laudo pericial apresentado em incidente de insanidade mental do acusado, alegando que o laudo é inconclusivo, não foi realizado por perito oficial e não atendeu aos quesitos apontados pela defesa.



    Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo de origem, fundamentou a decisão, explicando que, em decorrência da interdição parcial do Instituto Psiquiátrico Forense, a perícia profissional da própria CAPM do Foro Central é competente para tanto, de acordo com o disposto no ofício circular nº 045/2018-CGJ, que admite a possibilidade de atuação de médico psiquiatra judiciário em incidentes de insanidade mental a critério do Juízo.



    Deste modo, não é caso de anulação do laudo pericial produzido, todavia, é cabível a determinação de complementação do laudo pericial, para que sejam respondidos os quesitos apresentados pela defesa.



    Arts. 181 e 182 do Código de Processo Penal.



    CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente